Tribunal: TJES
Processo: 5027682-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027682-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS MORAIS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação ajuizada por DOUGLAS MORAIS em face de Itaú Unibanco S.A, em que alega o autor, em síntese, que contratou junto à ré o produto denominado “CARTÃO PROTEGIDO MÚLTIPLO IA”. Alega que na data de 16/07/2023 teve seu celular furtado. Em virtude do infortúnio, alega que acionou a seguradora na esfera administrativa reclamando pelo pagamento do valor de R$1.385,01, o qual, supostamente, não foi respondido. Irresignado, ingressou com ação de pagamento de indenização de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, buscando pelo provimento judicial para condenar a demandada ao pagamento da garantia de Bolsa Protegida, no valor máximo previsto na apólice, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento das seguintes quantias: 1) R$1.385,01 a título de danos materiais e 2) Danos morais de R$2.500,00 .

3. Através de recurso inominado, ambas as partes requereram a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
O pleito recursal autoral busca a majoração dos danos morais, porém, entendo que não deve haver provimento, uma vez que tanto na narrativa inicial apresentada quanto nas provas acostadas nos autos, inexistem quaisquer elementos que permitam a majoração da condenação exarada, que já se encontra em patamar condizente com o caso concreto e com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.

5.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No caso em discussão, entendo que não ficou devidamente comprovado que o autor tinha ciência das cláusulas postas no contrato, visto que sequer trouxe a parte ré contrato devidamente assinado, o qual comprova que o autor foi advertido e tinha ciência das particularidades do negócio jurídico, abarcando, assim, a obrigação ou não de bloquear o IMEI. Portanto, entendo ser ilegítima a arguição de que houve violação ao disposto na Cláusula 18 das Condições Gerais do seguro. No mesmo sentido, entendo que não houve pelo autor alteração dos fatos, visto que pode ter ocorrido, por exemplo, erro de digitação, não podendo de forma concreta afirmar que o autor queria alterar os fatos, até, porque, a má-fé não se presume. Assim, tendo em vista que a requerida não se desincumbiu do ônus legal que lhes cabia, de provar ter dado ciência de forma prévia às cláusulas contratuais, reputo que houve falha na prestação de serviço das requeridas. Portanto, merece acolhida a pretensão cominatória a fim de compelir a requerida ao pagamento do valor de R$1.385,01 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e um centavo) - id 31612152”. Não sendo possível a minoração da indenização, tendo em vista a ausência de comprovação acerca de todas as apólices do contrato, conforme entendimento de piso.

6. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Configurada está a má prestação de serviço por parte da empresa ré e principalmente a desídia na solução do caso, cuja simplicidade chama atenção diante da obviedade do direito do autor. Por essa razão, não se pode aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram o autor são meros aborrecimentos do cotidiano. Dessa forma, é indiscutível o dever de indenizar no caso dos autos, haja vista que a parte requerida ao deixar de cumprir com sua parte no negócio entabulado, certamente frustrou as expectativas daquele que ansiava pela tranquilidade de saber que o aparelho celular de alto custo estava segurado e que, caso houvesse algum problema, seria indenizado. Diante dessas considerações, admite-se a configuração de danos morais pela demonstração dos três pilares dos danos morais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade)”. Dessarte, a condenação exarada no valor de R$2.500,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. Condenação da parte recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)